Tribunal: STF
Processo: HC 205627
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 687.977, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Ressalta que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação licita. Ademais, destaca que foi “apreendida pequena quantidade de droga (6 (seis) gramas)”. 
    5. Por meio da petição nº 83694/2021, a defesa reiterou o pedido de concessão da ordem. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer decididas pelas instâncias de origem (TJ/TO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto prisional, notadamente quanto ao possível envolvimento do paciente com organização criminosa (fato que nem sequer foi contestado pela parte impetrante nestes autos):
    “18. No caso em tela, a partir dos depoimentos jungidos aos autos, jazem indícios de que o flagrado, em face do gozo do ius libertatis, poderá comprometer a instrução criminal e poderá colocar em perigo a ordem pública, expondo à moléstia toda a sociedade, dada a natureza de sua apontada conduta ilícita. E ainda, entendo presente ainda, o periculum libertatis, considerando que o mesmo afirmou que é integrante do Comando Vermelho, organização criminosa com amplitude nacional.”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator